Tribunal: TJBA
Processo: 8022071-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022071-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA DAJUDA DE CARVALHO MATOS

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, no bojo de ação revisional de PASEP c/c indenização por danos materiais ajuizada por Maria Dajuda de Carvalho Matos, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, impugnação à gratuidade de justiça e prescrição, bem como determinou a realização de perícia contábil para apuração da evolução do saldo da conta vinculada ao PASEP da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para o julgamento da ação; (iii) determinar se houve a ocorrência da prescrição do direito da autora; (iv) verificar se houve indeferimento indevido da prova pericial contábil; e (v) avaliar a legalidade da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por eventuais falhas na administração de contas PASEP, inclusive saques indevidos ou ausência de rendimentos, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO).

O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tem ciência do dano, o que afasta a alegação de prescrição, já que a autora teve ciência dos fatos em 2022 e ajuizou a ação em 2024.

A Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa, por não haver interesse direto da União ou de suas autarquias, e considerando que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista, não integrante da administração direta, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Não procede a alegação de indeferimento da prova pericial contábil, uma vez que o juízo de origem deferiu expressamente sua realização, nomeando perito judicial e fixando os pontos controvertidos.

A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), corroborada pelo contracheque que demonstra renda modesta da parte autora, aposentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil tem legitimidade para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos.

O prazo prescricional aplicável às ações que visam revisão de saldo ou indenização por danos decorrentes da má administração do PASEP é decenal, com início na data da ciência do dano.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, na ausência de interesse direto da União.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não houver prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência da parte requerente.
A alegação de indeferimento da prova pericial não subsiste quando há decisão expressa que a defere

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8022071-68.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
MARIA DAJUDA DE CARVALHO MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)